Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E· DOS TERRITÓRIOS· Gabinete da Presidência ÓRGÃO:·PRESIDÊNCIA CLASSE:·RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO:·0736958-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LASCASAS TRANSPORTADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, ROBERTO ALVES LAS CASAS, EDILENE MOREIRA LAS CASAS, PEDRO ALVES LASCASAS, ROSEMARY DE CARVALHO ALVES LASCASAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 464 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, suscitando a necessidade da realização da perícia técnica no caso em debate, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Carlos Antônio Rocha Fonseca, OAB/MG 128.234 e Adriana de Fatima San Juan, OAB/MG 199.503. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que·“não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF”·(AgInt no AREsp n. 2.551.463/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Carlos Antônio Rocha Fonseca, OAB/MG 128.234 e Adriana de Fatima San Juan, OAB/MG 199.503. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028